Tribunal: TJES
Processo: 5008547-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008547-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAISLAN DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008547-58.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
JAISLAN DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada pelo recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUNTADA DE PROVAS NOVAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 33 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização, na qual a parte autora busca a condenação do Estado do Espírito Santo por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, por ausência de provas, de modo que o autor interpôs recurso a fim de reformá-la.

3. O recorrente, em suas razões, além de refutar os fundamentos da sentença, apresenta documentos novos, alegando que o aparelho celular, danificado no acidente, somente posteriormente foi consertado, possibilitando a extração das provas.

4. Todavia, os documentos juntados no recurso não devem ser conhecidos, por configurarem inovação vedada e violarem o art. 33 da Lei 9.099/95. Prossegue-se no mérito somente com o conjunto probatório existente na instrução.

5. A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos, considerando ausência de provas suficientes quanto à dinâmica do acidente; prevalência do relato oficial do agente público, que afirma trafegar com luzes e sirene acionadas; inexistência de elementos que demonstrem que a viatura avançou sinal vermelho sem sinalização; inexistência de testemunhas ou registros que confirmem a versão do autor.

6. Nas razões recursais, o recorrente não logrou desconstituir tais fundamentos. A responsabilidade do Estado, ainda que objetiva, exige a demonstração do nexo causal, o que não foi feito.

7. Também não há prova idônea quanto aos danos alegados, de forma que não demonstrada a conduta estatal lesiva nem o nexo causal, não há que se falar em responsabilização do ente público, de modo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em R$500,00 (quinhentos reais),
suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)